Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA OBJETIVA E SUBJETIVA AMPLA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE. SINDICATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, no artigo 8o, III, assegura aos entes sindicais a liberdade para atuar em juízo ou administrativamente na defesa de direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam.
2. No caso concreto, a eficácia objetiva e subjetiva da sentença a ser proferida não se restringe aos filiados do ente federado, podendo ter abrangência, inclusive, em todo o território nacional.
3. De acordo com o artigo 124 do CPC, "considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido."
4. O princípio da adstrição vincula o julgamento aos exatos termos do pedido, mas não obriga o julgador a adotar tão somente a fundamentação exposta pela parte, podendo o magistrado, sob o prisma do princípio do livre convencimento motivado, apresentar, em suas razões de decidir, a hermenêutica jurídica que lhe pareça mais adequada.
5. O magistrado não está adstrito ao dispositivo legal apontado pela parte ou terceiro, mas, sim, ao que foi efetivamente relatado e requerido, de modo que pode deferir o pedido de assistência na modalidade que se adequar aos fatos apresentados, sem incorrer em violação aos princípios do dispositivo, adstrição e congruência.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.